Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707640-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ARILSON SILVA SOUZA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0701077-23.2022.8.07.0014, determinou a emenda a inicial para determinar ao agravante que junte prova da notificação em mora, in verbis: “Acolho a competência. Emende-se a inicial, a fim de que seja demonstrada a mora da parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Destaco que a comprovação da constituição da mora exige que a notificação seja entregue no endereço indicado no contrato firmado entre as partes. Ressalto, ainda, que a mora poderá ser comprovada por meio de protesto do título. A informação de que a diligência não foi entregue em razão de que o destinatário encontrava-se "ausente", não constitui em mora o devedor para fins do Decreto-Lei no911/69. Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado: APELAÇÃO (198) APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: RONALDO SANTANA DE CARVALHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. PROTESTO POR EDITAL REALIZADO. CONFIGURADA A MORA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. É cediço que a comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada no Decreto 911/69. 2. Conforme precedente, uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, a informação de que a diligência não foi entregue em razão de que o destinatário encontrava-se "ausente", não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no911/69. 3. Todavia, ao instruir a peça vestibular também com o comprovante de protesto do título por edital, havendo, ainda, a notícia de que foi realizada a expedição de edital publicado em jornal de grande circulação, o que pressupõe a sua publicidade, resta evidenciada a constituição da mora do apelado para fins de busca e apreensão do bem em referência. 4. Desse modo, por ter logrado êxito em comprovar a constituição da mora da parte apelada, considerando que restaram esgotados os meios para localização da parte apelada, tem-se que o indeferimento da peça vestibular foi indevido, razão pela qual é cabível a anulação da sentença. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1127028, 07142051020178070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. FERNANDA ALMEIDA COELHO DE BEM Juíza de Direito Substituta” Narra que, na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, na qual a agravante pleiteia a busca e apreensão do veículo citado, uma vez que a agravada está em atraso com as parcelas da Cédula de Crédito Bancário. Requer o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo Ford Fiesta 1.6 Flex, ano 2009/2009, cor prata, placa JGU5761, Renavam 00125890044. Alega, para tanto, que o veículo em questão não pertence à agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais. Justifica o perigo do dano, pois enquanto a agravada permanecer na posse do bem poderá danificá-lo, ocultá-lo ou mesmo transferi-lo para terceiros. Afirma que, ao contrário do determinado, a agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o do Decreto Lei no 911/69. Ressalta o entendimento do STJ sobre o tema. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo. Recolhimento do preparo (ID 33446562). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória, entendo que merece guarida o pleito liminar, pois comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). Conforme redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Sobre o tema, o STJ já fixou o seguinte entendimento: “(...) O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.” (REsp 1852147 – RS, Partes: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. versus ISABBEL DE SOUZA MARTINS) No mesmo sentido, também já se pronunciou esta Turma: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. versus THYAGO KOPPE DE SOUZA. CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO. VALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas à comprovação do envio e recebimento da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a entrega pessoal ao fiduciante. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1377242, 07125655120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em primeira análise, verifica-se que a Notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato de financiamento firmado n. 86535417 entre as partes, qual seja Quadra 03 Conjunto 8, casa 3, Setor Leste Vila Estrutural, Brasília/DF, observando-se três tentativas de entrega, em todas com a observação de que o carteiro não foi atendido (ID 115670494 dos autos de origem). Importante registrar que a mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO para anular a decisão e deferir a liminar de busca e apreensão do veículo Ford Fiesta 1.6 Flex, ano 2009/2009, cor prata, placa JGU5761, Renavam 00125890044, assinalando que o processo deve prosseguir independentemente de emenda à inicial. Cumpra-se. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de março de 2022